Tribunal: STF
Processo: STP 656
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo.



    2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF.



    3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 



    4. Agravo Interno desprovido.